Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-47.2011.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. A autora, Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, aviara a presente ação de rescisão contratual e restituição de imóvel em desfavor dos réus Fabiano Dias Martins e Teresa Cristina Suanno Martins -, diante da alegada inadimplência deles para com as obrigações assumidas no negócio de compra e venda do Lote 680, da Avenida das Castanheiras, Águas Claras, Taguatinga/DF, entabulado entre as partes[1]. Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, em separado[2], tendo a Associação dos Promitentes Compradores do Shopping Portal das Águas, representante dos atuais proprietários e possuidores do imóvel, manejado pedido de ingresso no feito como sua assistente[3], o qual fora rejeitado pelo MM. Juízo a quo, mas deferido em sede de agravo de instrumento[4]. Sobreviera, então, sentença[5], que, acolhendo a prejudicial de mérito apontada pelos réus, uma vez que decorridos mais de 20 (vinte) anos do registro da declaração de quitação do imóvel no Cartório competente, pronunciara a prescrição. Inconformada a autora apelara pugnando a reforma da sentença e a procedência do pedido formulado na exordial. Devidamente intimados, apenas a Associação, como assistente simples, contrarrazoara o apelo da autora[6]. Distribuído o apelo a esta relatoria, a ora apelante peticionara[7] requerendo a homologação do acordo extrajudicial que entabulara com a assistente apelada, para que surtisse os fins legais, com a conseguinte suspensão do feito até o pagamento das parcelas avençadas. Contudo, a homologação da transação extrajudicial colacionada não poderia ser levada a efeito sem a efetiva participação dos réus, motivo pelo qual foram instados a se manifestarem de forma a ser aferido se ratificavam o acordo engendrado[8]. Transcorrido o prazo para os réus se manifestarem, apenas a Associação assistente, atendendo ao chamado, ratificara o acordo, defendendo sua homologação[9], sendo assinalado aos réus o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem[10]. Não tendo os réus atendido o derradeiro interregno que lhes fora endereçado, a apelante fora instada a se manifestar quanto ao seu interesse no exame do apelo que formulara, tendo em conta o acordo que colacionara, ou, para que viabilizasse a sua homologação, com a sua efetiva ratificação por parte dos réus[11]. A autora, ora apelante, peticionara, então, requerendo a suspensão do feito para a celebração do competente instrumento de confissão e assunção de dívida, aduzindo, em suma, que além das condições previstas no art. 360, II e 299, ambos do Código Civil, haveria a necessidade levar o acordo para averbação na matrícula do imóvel, ou seja, por meio de instrumento público[12]. Acolhido o pedido formulado[13] e transcorridos o prazo de 60 (sessenta) dias de suspensão do curso processual, fora assinalado à autora, apelante, o prazo de 5 (cinco) dias para dizer sobre a ultimação da composição e sobre seu interesse no exame do recurso que aviara.[14] Acudindo ao chamamento, a apelante informara o encaminhamento da minuta de escritura pública ao 3o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília, e sua devolução ante a impossibilidade de escrituração em razão de anotações de indisponibilidades e do registro de várias penhoras na matrícula do imóvel objeto do acordo. Destarte, a Associação dos Promitentes Compradores do Shopping Portal das Águas requerera, junto ao MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, o cancelamento da indisponibilidade deferida no processo no 0033824-69.2014.8.07.0007, o que restara indeferido, sob o prisma de que, porquanto deferido em sede de tutela de urgência, seria apreciado junto à sentença de mérito. Outrossim, afirmara a apelante, ainda, que também iria pleitear a baixa da indisponibilidade para que a aludida escritura pública possa ser celebrada e levada a registro, requerendo, portanto, a concessão de mais 60 (sessenta) dias de prazo para sanar os impedimentos a celebração da escritura e a homologação do acordo[15] Destarte fora proferido novo despacho acolhendo o pedido de suspensão formulado[16]. Transcorridos os sucessivos prazos de 60 (sessenta) dias de suspensão do curso processual, pleiteados e concedidos[17], tudo com vistas a viabilizar-se a celebração do instrumento negocial reportado, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução primária dos litígios, fora concedido novo prazo de 5 (cinco) dias, para que as partes se manifestassem sobre a ultimação da aludida composição[18]. Nesse contexto, a apelante, repisando os fatos ocorridos, aviara petição informando que, enquanto diligenciava para proceder à baixa da referida constrição, fora surpreendida, juntamente com a Associação dos Promitentes Compradores do Shopping Portal das Águas, por uma escritura de compra e venda passada pelo réu, Fabiano Dias Martins, em março de 2020, pelo que a aludida Associação requerera a desistência do pedido de baixa da indisponibilidade, com vistas a obstar que os terceiros, supostos compradores do imóvel, pudessem registrar a escritura no Ofício de Registro de imóveis. Outrossim, afirmara ter a entidade aviado a competente ação de conhecimento - processo no 0725530-92.2020.8.07.0001 -, em desfavor dos réus, promitentes vendedores, e dos promissários compradores, pleiteando a suspensão dos efeitos da nova escritura e que o Cartório de Registro de Imóveis se abstivesse de registrá-la, o que fora deferido em decisão liminar[19], tendo os adquirentes manejado oposição - proc. no 0711434-54.2020.8.07.0007 -, e, na ação, o próprio réu Fabiano, em sua defesa, confessado que nada recebera pela aludida venda. Destarte, ressaltara a apelante que ainda não fora possível o registro da escritura de confissão de dívida com a cláusula de alienação fiduciária perante Ofício de Registro de Imóveis competente, restando, todavia, constatado que todos os envolvidos reconhecem a existência do débito, objeto da aludida transação extrajudicial, renunciando à prescrição reconhecida na sentença proferida nos presentes autos e reconhecendo que o registro se dera com base na quitação fraudulenta, o que ensejaria a necessidade, portanto, da manutenção da suspensão do fito. Pugnara, alfim, que, em caso de julgamento do presente apelo, antes da solução de mérito das ações ora referidas, fosse levado em consideração o acima exposto, notadamente, a renúncia havida à prescrição, a quitação fraudulenta do contrato e a formulação de acordo de reconhecimento da dívida e a conseguinte existência de procuração outorgada pelos réus à associação, transacionante, com amplo e especiais poderes (art. 493, do CPC).[20] Ademais, a Associação, ora apelada, também acorrera aos autos para ponderar que, a despeito de não ter se conseguido, pelas razões acima indicadas, o registro do aludido acordo na matrícula do imóvel, estaria sendo plenamente viabilizado, por meio do pagamento das prestações periódicas avençadas, requerendo, destarte, a suspensão do curso processual até o seu integral cumprimento. Alinhadas essas considerações, vislumbra-se, consoante apontado, as efetivas tentativas das partes em averbar a transação que celebraram, a qual está, ainda, pendente de homologação, e a prejudicialidade existente entre a composição e as ações apontadas - ação de conhecimento - proc. no 0725530-92.2020.8.07.0001, e a respectiva oposição - proc. no 0711434-54.2020.8.07.0007. Assim, acolho parcialmente o pedido das partes transacionantes, suspendendo o trânsito processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que viabilizem a validade e eficácia do instrumento negocial reportado, privilegiando-se a autocomposição como forma de solução primária dos litígios. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 8719529. [2] - Contestações – ID 8719658 e ID 8719660. [3] - Petição – ID 8719691. [4] - Acórdão – ID 8719908. [5] - Sentença – ID 8719862. [6] - Certidão – ID 8719876, e contrarrazões da assistente - ID 8719920. [7] - Petição – ID 8813900 e ID 8813901. [8] - Despacho – ID 9031382. [9] - Petição - ID 9208771. [10] - Despacho - ID 9349822. [11] - Despacho ID 11485384. [12] - Petição – ID 11923708. [13] - Despacho – ID 12087185 [14] - Despacho – ID 15279654 [15] - Petição – ID 15968120 e ID 15968123. [16] - Despacho – ID 16156232. [17] - Petições – ID 20728829 e ID 0728969. Despacho – ID 20949002. [18] - Despacho ID 25006784. [19] - Decisão - ID 70596298 (fls. 1827/1836) - processo no 0725530-92.2020.8.07.0001, da 7a Vara Cível de Brasília/DF. [20] - Petição da Terracap – ID 25248312.